Tribunal: TJDFT
Processo: 0745124-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745124-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IJUI CONSTRUTORA LTDA, MARCOS NEVES BRESAOLA, MC INCORPORACAO E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da exequente, para reiteração das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em que pese o implemento de inovações de consultas de créditos da parte executada por meio do advento do sistema SISBAJUD, cabe ressaltar que, assim como o BACENJUD, trata-se de ferramenta à qual se atribuiu nova nomenclatura, mas cujo objetivo permanece a busca de ativos porventura disponíveis aos executados em contas por eles titularizadas em instituições financeiras. No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Ademais, acaso seja de seu interesse, o credor pode diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial, em busca de eventuais veículos e/ou imóveis de propriedade dos devedores (id. 172162669, autos originários). A recorrente alega que a última pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu apenas em NOVEMBRO/2019. Ou seja, houve o lapso temporal de quase quatro anos da última pesquisa ao sistema. Destaca que a jurisprudência do TJDFT é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação (inclusive na modalidade reiterada) quando ultrapassado tempo suficiente, desde que preenchida a razoabilidade. Assevera que a urgência na concessão da medida, por sua vez, reside no fato de que a executada/agravada está inadimplente há anos, usufruindo dos valores que lhe foram creditados, tendo obtido sucesso em se esvair de suas obrigações legais e contratuais. Pede, assim, “a antecipação da tutela recursal, com o deferimento liminar para determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada por 20 dias, bem como consulta ao RENAJUD e INFOJUD, conforme postulado em primeira instância”. O preparo foi recolhido (id. 52627400). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido para a realização de uma nova pesquisa por ativos financeiros em nome da executada/agravada, pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada por 20 (vinte) dias, bem como consulta ao RENAJUD e INFOJUD. O pedido é fundamentado no fato de que a última pesquisa realizada pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreu em novembro de 2019, há quase quatro anos. A recorrente destaca que a jurisprudência do TJDFT é unânime no sentido de que é possível realizar uma nova solicitação de pesquisa, inclusive na modalidade reiterada, desde que o lapso temporal entre as pesquisas seja suficiente e que a solicitação seja razoável. Defende que a urgência na concessão da medida decorre do fato de que a executada/agravada está inadimplente há anos, usufruindo dos valores que lhe foram creditados, e tendo se esquivado de suas obrigações legais e contratuais de forma reiterada. Não merece provimento o pedido de antecipação da tutela recursal. Como afirma o próprio recorrente, a execução tramita desde 2015 e, há mais de quatro anos não houve pedido de pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que certamente descaracteriza a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. O fato de o executado estar inadimplente há anos, supostamente usufruindo os valores que lhe foram creditados, não caracteriza a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, frise-se, diante do longo lapso temporal em que a execução já tramita. Desse modo, ainda que vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, entendo que é possível o aguardo da manifestação do executado no agravo de instrumento, porquanto não caracterizada a urgência com base nos fatos descritos pelo recorrente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator